Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR ILEGAL. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO OU MESMO A PROPRIEDADE/POSSE DA DROGA APREENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a apelante como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à igual pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) declaração da nulidade das provas apuradas nos autos, em face de suposta ilegalidade das buscas pessoal e veicular; e/ou (ii) absolvição da apelante por insuficiência probatória.
III. Razões de decidir:
3. No caso, as circunstâncias da abordagem dos réus, que conduziam veículo em desacordo com as normas de trânsito e, em seguida, tentaram se evadir da guarnição, demonstram indubitavelmente a presença de justa causa apta a autorizar tanto a revista pessoal dos envolvidos quanto a busca veicular.
4. A presença da recorrente como passageira dentro do veículo em que o entorpecente foi localizado, sem qualquer outro elemento a apontar o seu envolvimento com o tráfico, não comprova o seu envolvimento no crime.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.